Tribunal: TJMT
Processo: 1009551-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009551-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), LEANDRO MARINHO FERREIRA - CPF: 014.730.231-57 (AGRAVADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DÉFICIT ATUARIAL E NATUREZA VINCULADA DOS RECURSOS QUE NÃO DEMONSTRAM, POR SI SÓS, IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A agravante sustenta ser entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e afirma que os documentos juntados demonstram situação deficitária apta a justificar a concessão da gratuidade. Alega que os recursos administrados são vinculados aos participantes e assistidos e que o pagamento das despesas processuais comprometeria a gestão dos planos de benefícios.

A decisão recorrida entendeu ausente prova suficiente da impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, na condição de entidade fechada de previdência complementar, comprovou insuficiência de recursos para obter o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Para a pessoa jurídica, inclusive sem fins lucrativos, não há presunção de hipossuficiência. O deferimento do benefício exige prova concreta da impossibilidade de suportar os encargos do processo sem prejuízo da manutenção da entidade.

A condição de entidade sem fins lucrativos, a natureza previdenciária dos recursos administrados e a existência de déficit atuarial não bastam, por si sós, para comprovar incapacidade financeira imediata para o recolhimento das custas.

Déficit técnico, passivo de longo prazo e necessidade de equacionamento não se confundem, automaticamente, com impossibilidade concreta de pagamento das despesas processuais ordinárias.

No caso, a agravante não apresentou demonstração específica, individualizada e idônea de que o recolhimento das custas iniciais inviabilizaria sua atuação institucional ou comprometeria, de modo imediato, sua higidez financeira.

Precedentes de outros processos não suprem a necessidade de comprovação da hipossuficiência no caso concreto. Incidência da Súmula 481/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A condição de entidade sem fins lucrativos, a natureza vinculada dos recursos administrados e a existência de déficit atuarial não demonstram, por si sós, incapacidade financeira para o recolhimento das custas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação monitória que move contra Leandro Marinho Ferreira, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação do autor para recolher as custas processuais no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que os documentos juntados demonstram situação deficitária apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. Argumenta que os recursos por ela administrados são vinculados aos participantes e assistidos, razão pela qual o custeio das despesas processuais comprometeria a gestão dos planos de benefícios. Requer, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 351468381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF propôs ação monitória contra Leandro Marinho Ferreira, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação do autor para recolher as custas processuais no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em face dessa decisão recorro a agravante,
sustentando, em síntese, que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que os documentos juntados demonstram situação deficitária apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. Argumenta que os recursos por ela administrados são vinculados aos participantes e assistidos, razão pela qual o custeio das despesas processuais comprometeria a gestão dos planos de benefícios. Requer, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detido exame dos autos, concluo que a razão não assiste à agravante.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

O benefício também pode ser deferido à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometimento de sua manutenção.

Assim, a concessão da gratuidade exige prova concreta da incapacidade de suportar os encargos do processo, por meio de documentos públicos ou particulares que retratem, de forma fidedigna, a real situação financeira da requerente. Não é isso, porém, o que se verifica nestes autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

No caso, a agravante sustenta, em síntese, sua condição de entidade sem fins lucrativos, a origem previdenciária dos recursos que administra e a existência de expressivo déficit técnico, notadamente a partir da Demonstração Atuarial de Encerramento do Exercício de 2023, com referência à equalização de déficit superior a R$ 11 bilhões. Tais elementos, embora relevantes para a compreensão de sua estrutura institucional, não bastam, por si sós, para demonstrar a impossibilidade concreta de recolher as custas do processo em exame.

Com efeito, déficit atuarial, passivo de longo prazo e necessidade de equacionamento não se confundem, automaticamente, com incapacidade financeira imediata para suportar despesas processuais ordinárias. A prova exigida pela legislação processual não se limita à demonstração de dificuldade estrutural ou de desequilíbrio contábil em abstrato, mas pressupõe evidência de impossibilidade efetiva de arcar com os encargos do processo sem prejuízo concreto à manutenção da entidade ou ao desempenho de sua finalidade institucional.

Essa observação se aplica integralmente à hipótese. A agravante insiste em afirmar que administra recursos vinculados aos participantes e que eventual dispêndio processual afetaria o equilíbrio atuarial dos planos. O argumento, contudo, permanece em plano genérico. Não há demonstração específica, individualizada e suficiente de que o recolhimento das custas iniciais desta demanda inviabilizaria, concretamente, sua atuação ou comprometeria, de forma imediata, a higidez financeira da entidade.

Também não altera essa conclusão a invocação de precedentes de outros tribunais em que, em situações diversas, se reconheceu a concessão da gratuidade à própria FUNCEF. A matéria é eminentemente casuística e depende do acervo probatório produzido em cada processo. Julgados favoráveis em feitos distintos não suprem a necessidade de comprovação idônea no caso concreto.

Desse modo, a concessão da gratuidade, embora admissível em favor de pessoa jurídica, reclama demonstração efetiva de incapacidade para suportar as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

Precedentes. (...).”
(AgRg no AREsp 642.623/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015 - destaquei).

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES

1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais.

2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.

3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
” (AgRg no REsp n. 1.465.921/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 02.10.2014 - destaquei)

Nesse mesmo sentido, é o endtimento deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DESDE QUE COMPROVADA A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O simples fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos, não prescreve o automático deferimento do pedido de assistência judiciária. Necessária se faz a comprovação da alegada carência
.”
(RAI n.o 1004744-77.2019.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2019 – destaquei).

Nessas circunstâncias, não se pode transferir ao Estado encargo que compete à parte, sem prova concreta da necessidade que justifique a concessão do benefício.

Por isso, não se evidencia necessidade real de a agravante beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026